Tribunal: TJES
Processo: 5011902-89.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011902-89.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EVANDRO MEDINA GOMES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5011902-89.2025.8.08.0000

REQUERENTE: EVANDO MEDINA GOMES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PUBLICO/ES

Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRÉ LUIZ E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIORMENTE AJUIZADO E JULGADO. COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVA JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 621 DO CPP. PRECEDENTES. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA COISA JULGADA.

A Revisão Criminal não se presta à rediscussão de matéria já analisada em anterior Revisão Criminal transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

A superveniente alteração de entendimento jurisprudencial não se equipara a
novatio legis in mellius
para fins de desconstituição de sentença penal transitada em julgado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Não se conhece de Revisão Criminal que reitera pedido já submetido à apreciação do Poder Judiciário.

Revisão Criminal não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5011902-89.2025.8.08.0000

REQUERENTE: EVANDO MEDINA GOMES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PUBLICO/ES

Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRÉ LUIZ E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal (processo nº 5011902-89.2025.8.08.0000) impetrada por Evando Medina Gomes, com pedido de gratuidade de justiça, objetivando a desconstituição de sentença penal transitada em julgado que o condenou pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal), nos autos da ação penal nº 0001063-49.2016.8.08.0051.

Conforme narrado pela Defesa, a condenação baseou-se, essencialmente, em reconhecimento fotográfico e pessoal das vítimas, realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

A Defesa alega ainda, que tal prova é a única a sustentar a autoria delitiva e, portanto, a insuficiência probatória seria flagrante, violando o devido processo legal.

Por consequência, pleiteia a absolvição do requerente, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça Judicial, em seu parecer de Id. 15515710, manifestou-se pelo não conhecimento da Revisão Criminal.

O órgão ministerial sustenta que a presente ação é mera reiteração de pedido anterior já analisado e transitado em julgado sob o nº 5003116-56.2025.8.08.0000, o que caracteriza a litispendência e a ofensa à coisa julgada.

Subsidiariamente, no mérito, a Procuradoria opinou pela improcedência do pedido, argumentando que a condenação ocorreu em 2016, quando o entendimento jurisprudencial sobre o art. 226 do CPP era de mera recomendação, e que a superveniente alteração da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não configura
novatio legis in mellius
para fins de revisão criminal.

Passo a decidir.

Em análise dos autos, constato que a presente Revisão Criminal, de fato, reproduz integralmente a Revisão Criminal nº 5003116-56.2025.8.08.0000, já ajuizada em face da mesma decisão condenatória.

O instituto da Revisão Criminal, previsto no art. 621 do Código de Processo Penal, possui um caráter excepcional e não pode ser utilizado como uma segunda apelação ou uma reiteração infinita de pedidos.

Além disso, é necessário destacar que a doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao estabelecer que, uma vez proferida decisão em sede de Revisão Criminal, a matéria não pode ser reexaminada, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada.

Nesse sentido, a nova Revisão Criminal ajuizada pela Defesa esbarra no óbice da coisa julgada, ou seja, o ajuizamento desta ação, após o trânsito em julgado da revisão criminal anterior, não se coaduna com os princípios que regem a matéria.

Ademais, ainda que a presente ação fosse conhecida, a improcedência do pedido se impõe. A condenação do requerente, transitada em julgado em 12 de julho de 2019, ocorreu em um contexto jurisprudencial que tratava as formalidades do art. 226 do CPP como mera recomendação.

A superveniente mudança de entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, por si só, não autoriza a desconstituição de uma sentença transitada em julgado, uma vez que a revisão criminal não é o instrumento adequado para a aplicação retroativa de nova jurisprudência.

A alteração jurisprudencial não se equipara a uma
novatio legis in mellius
que justificaria a reabertura do caso.

Por fim, vale ressaltar que a condenação do requerente não se baseou unicamente no reconhecimento fotográfico, pois conforme o parecer ministerial, as vítimas ratificaram o reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conferindo maior robustez à prova.

Ante o exposto, acolho o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Judicial e voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
da presente Revisão Criminal, por ofensa à coisa julgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.